Tribunal: STF
Processo: ARE 1329200
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional, de modo que não merece admissão o recurso extraordinário manejado pelo sentenciado”; 
          (ii) “a aplicação do verbete n°. 279, da Súmula do Supremo Tribunal Federal é impositiva ao presente recurso, visto que, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório”; 
          (iii) “não demonstrou o recorrente que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional. Mera menção a dispositivo constitucional, não enseja admissibilidade recursal”. 
    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário de “não demonstrou o recorrente que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional. Mera menção a dispositivo constitucional, não enseja admissibilidade recursal”. 
    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    6. E mais: a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.
    7. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator